Tribunal: TJMT
Processo: 0005056-13.2009.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS

Número do Protocolo: 80014/2014
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS —REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA — TAC FIRMADO — PERDA DE OBJETO NÃO COMPROVADA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.
Não caracteriza perda do objeto a celebração de termo de ajustamento de conduta no curso da demanda quando, a par de possuir objeto menos abrangente que a Obrigação De Fazer, não há elementos seguros nos autos de que tenha havido, de forma tempestiva e integral, o cumprimento das obrigações estabelecidas em tal instrumento.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis em relação à sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT na ação de obrigação de fazer movida pela Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, ADACSE/MT - Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Estado de Mato Grosso e ARASA – Associação Rondonopolitana dos Agentes de Saúde Ambiental, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, somente para determinar que o Município réu constitua uma comissão, a qual deverá certificar a regularidade da seleção pública realizada antes de 14/02/2006, para contratação dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias e, após, se constatada a conformidade desta por meio de teste seletivo, nomeie os agentes, independentemente da realização de nova seleção pública, consoante determina a EC no 51/2006 e a Lei no 11.350/2006, no prazo de 30 (trinta) dias.
Outrossim, condenou o município ao pagamento de multa diária devida pelo próprio prefeito, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (artigo 11 da Lei no 7.347/85) e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais).
O apelante requer que a sentença seja submetida a uma nova análise no tocante aos honorários fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) visto que o valor comprometerá os cofres públicos.
Assevera que o feito deve ser extinto, tendo em vista a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta pelo município, pleiteando o desprovimento do recurso (fls. 1.525/1.529).
A apelação foi recebida nos termos dos artigos 1.010, § 3o, e 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque tempestiva.
A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação opinando pelo desprovimento do apelo (fls. 1.543/1.551).
A parte apelada não apresentou contrarrazões (fls. 1.564).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis em relação à sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT na ação de obrigação de fazer movida pela Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, ADACSE/MT - Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Estado de Mato Grosso e ARASA – Associação Rondonopolitana dos Agentes de Saúde Ambiental, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, somente para determinar que o Município réu constitua uma comissão, a qual deverá certificar a regularidade da seleção pública realizada antes de 14/02/2006, para contratação dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias e, após, se constatada a conformidade desta por meio de teste seletivo nomeie os agentes, independentemente da realização de nova seleção pública, consoante determina a EC no 51/2006 e a Lei no 11.350/2006, no prazo de 30 (trinta) dias.
Como ressai dos autos, a pretensão cinge-se à reforma da sentença no que tange aos honorários fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), que, segundo as alegações do Apelante, comprometerá os cofres públicos.
Outrossim, requer o desprovimento do apelo, em decorrência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município.
Pois bem.
No que tange à insurgência recursal do Município de Rondonópolis, quanto a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, por entender que não se mostra razoável o valor arbitrado. Razão assiste ao apelante.
O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3o do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.
No caso dos autos, por se tratar o caso de direito ao vínculo empregatício, oriundo da Emenda Constitucional n° 51/2006 que garante a estabilidade aos agentes comunitários de saúde e combate a endemias, que firmaram vínculo com o poder público por meio de contrato administrativo após processo seletivo, cujo valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
Sendo assim, o Magistrado ao fixar a verba honorária deve-se observar todo o trabalho despendido pelo causídico, todavia, não pode onerar demasiadamente a parte devedora.
Nesse sentido, levando-se em consideração a natureza da causa e todos aqueles outros parâmetros, verifico que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios, se mostra equitativo e satisfatório a remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique o valor arbitrado.
Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO - EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA – VERBA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL - APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. (N.U 0049204-82.2015.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.
Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença retificada em parte. (ReeNec 127905/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).
Por fim, entendo que a multa cominatória fixada deverá ser extirpada. Isso porque, o ônus acaba mesmo recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.
Assim, como mencionado acima, o § 1o do art. 536 do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, e no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação, tais como a responsabilização administrativa, cível e até penal do Gestor Público.
Dessa forma, deve-se excluir a multa cominatória.
Noutro giro, não se verifica a perda do objeto da ação, tendo em vista que a parte recorrente não colacionou aos autos a comprovação de que todas as obrigações contidas no Termo do Ajustamento de Conduta citado tenham sido efetivamente e satisfatoriamente cumpridas.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS DA LEI No 4.717/65 – PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DO MEIO AMBIENTE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA ATO ILEGAL E LESIVO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Não caracteriza perda do objeto a celebração de termo de ajustamento de conduta no curso da demanda quando, a par de possuir objeto menos abrangente que a Ação Popular, não há elementos seguros nos autos de que tenha havido, de forma tempestiva e integral, o cumprimento das obrigações estabelecidas em tal instrumento.
(...)
(N.U 0000500-38.2014.8.11.0020, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a condenação honorária, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais); bem como excluir a multa cominatória, e em reexame necessário, mantenho o ato sentencial em seus demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS DEMAIS TERMOS.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR